Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-31.2023.8.11.0009
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INQUÉRITO POLICIAL - ART. 306, DO CTB - DECISÃO DE QUE NÃO HOMOLOGOU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL DO INVESTIGADO - DISPENSA - OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA “NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO”, COM BASE NO ART. 5o, LXIII, DA CF E NO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (ART. 8o, ITEM 9) - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ANPP NESSE PONTO - ESCOLHA DA ENTIDADE A SER BENEFICIADA - ÔNUS QUE RECAI AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL - AUDIÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 28-A, § 4o, DO CPP - CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM SUA NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A confissão não pode ser imprescindível ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pois na eventual hipótese de um acordo não homologado ou havendo o mero descumprimento deste, a ciência de que o investigado já tenha admitido a prática do delito pode, indiretamente, prejudicar a imparcialidade do Juiz, influenciando sua opinião e, potencialmente, a decisão final do caso, o que viola a garantia de um julgamento justo/equitativo.
2. “(...) mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere) [CF, art. 5o, LXIII]. (...)” (RES. 1001745-22.8.11.0009, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, Publicado no DJe 14/06/2024).
3. “(...) há expressa previsão legal de acordo com a qual compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores, razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4o, do CPP, em exame de legalidade. 2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6.305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023). (...)”. (REsp n. 2.055.998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 09/04/2024, DJe de 16/04/2024).
4. Eventual homologação do ANPP, sem que seja realizada a aludida audiência de que trata o art. 28-A, § 4o, do CPP, constitui mera irregularidade, de modo que para eventual alegação de nulidade dessa homologação deve estar acompanhada de provas de efetivo prejuízo para as partes. Contudo, em se tratando de não homologação do ANPP justamente para averiguar a voluntariedade, imperiosa a realização da aludia exigência.
5. Recurso em sentido estrito parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002156-31.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MOISES JUNIOR SILVA - CPF: 041.068.741-30 (RECORRIDO), EVANDRO NUNES VIANA - CPF: 736.100.201-30 (ASSISTENTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INQUÉRITO POLICIAL - ART. 306, DO CTB - DECISÃO DE QUE NÃO HOMOLOGOU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL DO INVESTIGADO - DISPENSA - OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA “NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO”, COM BASE NO ART. 5o, LXIII, DA CF E NO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (ART. 8o, ITEM 9) - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ANPP NESSE PONTO - ESCOLHA DA ENTIDADE A SER BENEFICIADA - ÔNUS QUE RECAI AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL

- AUDIÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 28-A, § 4o, DO CPP - CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM SUA NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A confissão não pode ser imprescindível ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pois na eventual hipótese de um acordo não homologado ou havendo o mero descumprimento deste, a ciência de que o investigado já tenha admitido a prática do delito pode, indiretamente, prejudicar a imparcialidade do Juiz, influenciando sua opinião e, potencialmente, a decisão final do caso, o que viola a garantia de um julgamento justo/equitativo.

2.
“(...) mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere) [CF, art. 5o, LXIII]. (...)”
(
RES. 1001745-22.2022.8.11.0009, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

3.
“(...) há expressa previsão legal de acordo com a qual compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores, razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4o, do CPP, em exame de legalidade. 2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6.305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023). (...)”
. (REsp n. 2.055.998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 09/04/2024, DJe de 16/04/2024).

4. Eventual homologação do ANPP, sem que seja realizada a aludida audiência de que trata o art. 28-A, § 4o, do CPP, constitui mera irregularidade, de modo que para eventual alegação de nulidade dessa homologação deve estar acompanhada de provas de efetivo prejuízo para as partes. Contudo, em se tratando de não homologação do ANPP justamente para averiguar a voluntariedade, imperiosa a realização da aludia exigência.

5. Recurso em sentido estrito parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos do Inquérito Policial instaurado em desfavor de Moises Júnior Silva, indeferiu a homologação do Acordo de não persecução Penal (ANPP) entabulado entre o recorrente e o investigado, ao fundamento da exigência da confissão para formalização do aludido acordo, conforme previsão do art. 28-A,
caput
, do CPP, bem como sobre a questão da destinação de valor recolhido a título de fiança e da dispensa da audiência a que alude o art. 28-A, § 4o, do CPP.

Em síntese o recorrente sustenta, em suas razões (Id. 212300536), a possibilidade de dispensa da confissão do investigado, bem como da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP e, ainda, que o valor da fiança pode ser destinado pelo MP por se tratar de “doação” acordada entre as partes signatárias do acordo, o que difere da prestação pecuniária, cujos valores são destinados pelo Juízo, conforme exegese do art. 28-A, IV, do CPP.

Aduz que a prestação pecuniária tem natureza jurídica de pena restritiva de direito, enquanto a doação não possui caráter de sanção penal e sim medida sopesada como justa e útil à sociedade. Nesse sentido defende que a perfectibilização do acordo nessa parte demanda, simplesmente, a livre manifestação de vontade dos acordantes, não cabendo ao Juízo dar destinação diversa da que foi entabulada entre eles.

Contrarrazões pelo provimento do recurso ministerial (Id. 212300541).

Exercitando o Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 212300543).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 217139160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No caso em análise, o Acordo de não Persecução Penal em questão (Id. 212300525) tem por objeto o fato subsumido à hipótese do tipo previsto no art. 306, do CTB, registrado pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.309713, em tese, praticado pelo investigado
Moisés Júnior Silva
, na data de 30/10/2023, no município de Colíder (MT).

O
Ministério Público
se insurge contra a

decisão

que indeferiu a homologação do Acordo de Não persecução Penal (ANPP) entabulado entre as partes, ao fundamento de que seria exigível a confissão do investigado para tanto, bem como não competir ao órgão ministerial, mas sim ao Juízo da Execução, a escolha da entidade a ser beneficiada com o valor recolhido a título de fiança e, ainda, a necessidade de ser realizada a audiência a que alude o art. 28-A, § 4o, do CPP.

Consigno que esta Colenda Quarta Câmara Criminal em recente julgado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento em caso análogo (vide RSE n. 1000011-65.2024.8.11.0009, j. em 02/07/2024), de maneira que adianto, de plano, que o presente recurso deve seguir o mesmo desiderato.

I – Da dispensabilidade da confissão formal do investigado para fins de ANPP:

Nas hipóteses em que for constatado que o inquérito policial não deva ser arquivado, o Ministério Público e a parte investigada poderão entabular um acordo para evitar o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, mediante o cumprimento de certas condições. Assim, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) trata-se de um negócio jurídico extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e a parte investigada pela autoria do ilícito penal.

Nesse tipo de acordo, os envolvidos têm a possiblidade de discutir as condições que a parte investigada deve atender, frequentemente incluindo ações tais como a compensação de danos, serviços comunitários, pagamento de multas, entre outras, em troca da extinção da sua punibilidade.

Este instituto legal tem por objetivo alcançar uma solução mais rápida e eficaz, especialmente quando a pena potencial de determinado crime é relativamente baixa e as partes chegam a um consenso, no sentido de que eventual aplicação de medidas alternativas ao processo penal, desde que suficientes para reprovação do crime, surtiriam efeito mais adequado.

É certo que a confissão formal acerca da prática de infração penal pelo investigado é trazida pela legislação processual penal como exigência para o cabimento do Acordo de não Persecução Penal, juntamente com outros requisitos. Confira-se a letra da lei:

Dispõe o art. 28-A, do CPP, que:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento
e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal
, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”.

Cumpre observar que a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto n. 678/1992, resguarda o direito de o investigado não ser obrigado a depor contra si mesmo nem se declarar culpado. Segue o texto convencional:

Artigo 8. Garantias judiciais:

(...).

2.

Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

(...).

g.

direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada.

Ao comentar o citado dispositivo e a regra correlata, Luiz Flávio Gomes
[1]
leciona que:

O Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada faz parte do princípio da não autoincriminação, que envolve:

(a) o Direito ao silêncio ou Direito de ficar calado - CF, art. 5o, LXIII (é a manifestação passiva da defesa);

(b) Direito de não declarar contra si mesmo;

(c) Direito de não confessar - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 14.3; Convenção Americana, art. 8o, 2 e 3;

(d) Direito de mentir (...);

(e) Direito de não praticar qualquer comportamento ativo que lhe comprometa (ou que lhe prejudique) (...);

(f) Direito de não produzir nenhuma prova incriminadora que envolva o seu corpo humano (...).

(...).

Como se vê, o acusado tem todo Direito de não falar nada (Direito ao silêncio); se falar, tem o Direito de nada dizer contra si mesmo; mesmo dizendo algo contra si, tem o Direito de não confessar. A confissão, por sinal, só constitui prova válida quando for espontânea.

Destarte, o verdadeiro respeito ao direito ao silêncio, assegurado pela legislação internacional, consiste em não o interpretar em desfavor do acusado, privando-lhe de condições que lhes possam ser mais favoráveis, como o Acordo de Não Persecução Penal.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 466.343, com Repercussão Geral (Tema 60), os tratados e convenções internacionais com conteúdo sobre direitos humanos, uma vez ratificados e internalizados, mas não incorporados como emenda constitucional, tem natureza de normas supralegais. O status supralegal da Convenção Internacional de Direitos Humanos lhe confere lugar específico no ordenamento legal pátrio, inferior à Carta Magna de 1988 e superior à legislação interna, “
ao mesmo passo em que criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação
.” (ADI 5.240, voto do Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/08/2015, DJE 18 de 01/02/2016).

Assim, ao deixar de exigir a confissão formal da prática criminosa pelo investigado para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, o Promotor de Justiça não descumpre a legislação processual penal, mas sim atém-se ao cumprimento de norma internacional (Pacto de São José da Costa Rica), que se sobrepõe à legislação interna.

A propósito, cabe mencionar que o Princípio do
nemo tenetur se detegere
(direito da não autoincriminação), assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8o, “2”, “g”) e pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LXIII), além de outros fundamentos, orientaram a Recomendação Conjunta n. 02/2023-PGJ/CGMP, expedida pela Procuradoria Geral de Justiça no sentido de que, na análise das condições para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, o membro do Ministério Público pode deixar de exigir a confissão formal e circunstancial da prática de infração penal pelo investigado, em harmonia aos posicionamentos acima transcritos. A Recomendação prevê em seu art. 1o:

“Art. 1o.
O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que oficia na seara criminal, quando analisar as condições
para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar
, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação,
o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República de 1988
.” (grifos meus)

Ainda quanto a este aspecto, cabe levar em consideração que outros instrumentos de política criminal não exigem a confissão formal e circunstancial da prática da infração.

Com efeito, tanto a transação penal (art. 76, Lei 9.099/95) quanto a suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), não exigem a confissão como condição para a proposta. Na seara cível, do mesmo modo, o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), previsto no artigo 17-B, da Lei de Improbidade Administrativa, também não exige a confissão como condição para a proposta.

Por se tratarem igualmente de medidas de política criminal, não se encontra justificativa para a exigência da confissão aos investigados, que termina por representar um verdadeiro óbice ao aceite do acordo, posto que o acusado ou confessa ou não recebe a proposta.

Ressalta-se, ainda, que a concordância do investigado, devidamente assistido por defensor, com as condições firmadas no acordo, assinando o termo, como se deu no caso em análise, demonstram suficientemente o reconhecimento da prática delitiva que se deve exigir para o Acordo de Não Persecução Penal.

Nesta esteira de entendimento, não obstante a norma penal descreva a confissão como requisito para possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público, entendo que tal exigência não se mostra razoável.

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que
a ausência de confissão em sede investigatória não se mostra apta a recusa ministerial em propor acordo de não persecução penal
. Confira-se:

“Configuradas as demais condições objetivas, a propositura do acordo não pode ser condicionada à confissão extrajudicial, na fase inquisitorial (STJ, HC 657.165/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.08.2022)”.

C
umpre salientar que se o acordo de não persecução penal for rescindido ou não homologado, a confissão não poderá ser utilizada para fundamentar a sentença penal condenatória, tendo impacto negativo na opinião do juiz da instrução, uma vez que ele tomou conhecimento de que o investigado admitiu a prática delitiva
.

Em recente julgado desse E. Tribunal de Justiça, acatou-se a dispensabilidade da confissão como condição para o Acordo de Não Persecução Penal. Confira-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ABANDONO DE PESSOA IDOSA EM HOSPITAL [ART. 98 DA LEI N. 10.741/2003] -
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ENTABULADO ENTRE A ACUSAÇÃO E A IMPUTADA - NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1)
PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DO ACORDO - VIABILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA EXIGÊNCIA DA CONFISSÃO - RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 2/2023 DA PGJ/CGMP; 2) DISPENSA DA AUDIÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DA PARTE INVESTIGADA - REJEIÇÃO - SOLENIDADE IMPRESCINDÍVEL PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. De acordo com a Recomendação Conjunta n. 2/2023 da Procuradoria de Justiça e da Corregedoria Geral do Ministério Público,
mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal
, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) [CF, art. 5o, LXIII]. “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO [...] MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU
[...]
o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também [...] mesmo que ausente a confissão
[...]
Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame [...]” [STF, HC 222719 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-03-2023

PUBLIC 31-03-2023]
. Não há se falar na dispensa da solenidade prevista no artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar do momento em que o julgador verificará a voluntariedade e a legalidade do acordo entabulado entre as partes. (N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)” (grifos meus).

Pa
ra esta relatoria, fica evidente a ofensa a princípios constitucionais. Explico:

A exigência de confissão como condição para obter benefícios em acordos penais levanta sérias preocupações sobre a integridade do sistema judicial e a proteção dos direitos dos acusados. Em muitas situações, a “pressão” para confessar pode resultar em coerção, com investigados/acusados admitindo crimes que não cometeram, tão somente para evitar o risco de eventual condenação. Isso, em meu sentir, compromete o princípio fundamental da presunção de inocência, que sedimenta que todos são considerados inocentes até que se prove (por meio do devido processo legal) o contrário – princípio consagrado no art. 5o, LVII, da CF/88.

Além disso, confissões obtidas nessa sistemática podem ter um impacto negativo no processo penal subsequente. Como já mencionado em linhas anteriores, se o acordo for rescindido ou não homologado, a confissão não deve ser usada para fundamentar posterior sentença condenatória. No entanto, o conhecimento prévio de que o investigado outrora admitiu a prática do delito pode prejudicar a imparcialidade do juiz, influenciando sua opinião e, potencialmente, a decisão final do caso, o que viola a garantia de um julgamento justo/equitativo.

Sem contar que a integridade da confissão também é questionável quando ela é obtida em troca de benefícios, já que confissões obtidas por barganha de promessa de leniência ou redução de pena podem não refletir a verdade, mas sim mera estratégia de defesa para evitar consequências mais graves. Isso pode levar a erros judiciais, sobretudo diante da conclusão do parágrafo anterior.

Portanto, visualizo a exigência de confissão como condição para acordos penais com receio de que isso possa comprometer a justiça do processo. Conquanto o requisito esteja previsto em norma legal (art. 28-A, do CPP), é preciso ter em mente que por vezes o julgador se encontra diante de um conflito entre o dever de aplicar a lei e o dever de servir à Justiça. Em casos tais, não se deve olvidar de seguir a trilha desta última.

Diante desse quadro, relevo por essencial garantir que direitos da parte investigada sejam protegidos, que as confissões sejam voluntárias e verdadeiras, e, que o sistema judicial funcione de maneira justa e imparcial, de modo a não permitir que eventualmente se violem princípios fundamentais de justiça e equidade.

Diante dos fundamentos aqui lançados, no exercício do controle de convencionalidade do artigo 28-A, do Código de Processo penal, afasta-se a obrigatoriedade da confissão como requisito para celebração do Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual, neste ponto, o acordo pactuado entre o
Ministério Público
e
Moisés Júnior Silva
merece ser homologado.

Portanto, forte nessas convicções, entendo que,
nesse ponto, com razão o pleito ministerial.

II – Escolha da entidade a ser beneficiada nos ANPP’s:

O segundo ponto que justificou o indeferimento da homologação do ANPP diz respeito na indicação – pelo órgão ministerial – da entidade a ser beneficiada com o valor recolhido a título de fiança.

Apesar da irresignação ministerial,
nesse ponto, razão não lhe assiste
.

No Termo de Acordo de Não Persecução Penal (Id. 212300525) constou cláusula dispondo que o valor recolhido a título de fiança (R$ 1.320,00) seria doado para o Conselho Comunitário de Segurança de Colíder (MT).

Embora haja referida cláusula no Acordo proposto, vejamos o que diz a Corte Superior em recente julgado:

“(...) 1. Conforme a literalidade da norma em debate, apesar da legitimidade para propositura do ANPP ser do Ministério Público,
há expressa previsão legal de acordo com a qual compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores, razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4o, do CPP, em exame de legalidade
. 2.
A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6.305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023)
. (...). (REsp n. 2.055.998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 09/04/2024, DJe de 16/04/2024)” (grifos meus).

Outrossim, tenho por acertada as conclusões do Juízo de origem ao pontuar que:

“Portanto, não se permite a pactuação de condições que não sejam proporcionais, razoáveis e compatíveis com a infração penal e com o próprio instituto em análise.

Entretanto, ressalta-se que
essa argumentação não tem por objetivo desqualificar a condição pactuada de perda da fiança depositada pelo agente investigado em fase anterior, apenas tenta-se demonstrar que essa cláusula não pode decorrer da livre disposição dos envolvidos, notadamente do Ministério Público
que deve se pautar nas condições que lei permita que se faça.

E é, nessa toada, que se entende que
a perda (ou doação, como afirma o parquet) da fiança não é condição destacada, pautada na mera liberalidade das partes. Ela pode/deve existir, caso o órgão ministerial entenda conveniente, mas só pode se encaixar como condição de PAGAR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.

Essa conclusão é reafirmada a partir da leitura do art. 336 do CPP, o qual estabelece que o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

No mencionado dispositivo legal, verifica-se que, dentre as finalidades da fiança, em caso de condenação, tem-se exatamente o pagamento de eventual prestação pecuniária fixada na sentença penal condenatória
.

(...) deve-se registrar que
o investigado não tem total disposição do valor vinculado ao pagamento da fiança
. Os valores depositados a título de fiança vinculam-se à garantia do juízo, como medida cautelar autônoma pessoal, visando assegurar comparecimento a atos do processo, evitar obstrução do andamento processual ou resistência injustificada à ordem judicial (art. 350, §2o do CPP).

Assim sendo, não se concorda com a indicação de mera liberalidade do investigado como doação dos valores, como alega o Ministério Público
” (grifos meus) (Id. 212300533).

A propósito, sobre o tema também já decidiu nosso E. Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP), COM ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. INCONSITÊNCIA. ATO DO MAGISTRADO FOI PRATICADO COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal,
o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo que homologa o acordo de não persecução penal
, motivo pelo qual não existe ilegalidade ou arbitrariedade no simples ato de o magistrado apenas alterar o destinatário da prestação pecuniária, mantendo, portanto, o restante do acordo intacto. Recurso desprovido. (N.U 1000606-36.2021.8.11.0020, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 11/10/2023, Publicado no DJE 14/10/2023)” (grifos meus).

Diferentemente do aduzido pelo Ministério Público em suas razões recursais, não se trata de mera reversão da fiança paga, por liberalidade do investigado para reparação dos danos, conforme autorização expressa do art. 366, do Código de Processo Penal.

Ainda que por vontade expressa do investigado, não houve reparação de danos à vítima, mas sim destinação de valores pecuniários à entidade indicada pelo Ministério Público, desobedecendo os ditames do art. 28-A, inciso IV, CPP.

Assim,
acertada a recusa do Juízo de primeiro grau nesse ponto
, já que a indicação da entidade a ser beneficiada se encontra na esfera de apreciação/deliberação do Juízo das Execuções Penais.

Neste ponto, o pleito recursal não merece acolhida.

III – Da audiência de que trata o art. 28-A, § 4o, do CPP:

Por fim, a negativa de homologação do ANPP em questão também se deu em razão da necessidade de ser realizada a audiência a que alude o art. 28-A, § 4o, do CPP, que assim dispõe:

“Art. 28-A. [...].

(...)

§ 4o. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.”

O § 4o, do art. 28-A, do CPP, dispõe acerca da necessidade de ser realizada a audiência para que haja a homologação do acordo de não persecução penal.

Entendo que a previsão da audiência incute a aferição da voluntariedade de um acordo que relativiza direitos e garantias fundamentais ou seja, meramente para verificar se está claro que as tratativas não foram realizadas por meio de coação, ou ameaça (vício de vontade), os quais ferem o plano de existência do acordo, tornando-o anulável.

É na referida audiência que o juiz pode, também, verificar o preenchimento dos requisitos formais, bem como a legalidade dos termos e eventuais cláusulas violadoras da dignidade humana.

Repiso, trata-se de ato destinado à verificação da voluntariedade do acordo pelo juiz, que perquire acerca da ciência do investigado acerca da natureza do instituto, das condições do acordo e consequências de eventual descumprimento, certificando-se que sua vontade foi manifestada livre e conscientemente.

Por outro lado, a homologação do ANPP, sem que se realize a aludida audiência, constitui mera irregularidade, de modo que para eventual alegação de nulidade da homologação exige-se comprovação de efetivo prejuízo para as partes.

A propósito, nesse sentido, o STJ já decidiu:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CRIMES MILITARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
E DO INQUÉRITO POLICIAL.
NÃO OCORRÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) II - No caso dos autos,
verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar as alegações
defensivas que não comportam qualquer censura por este Tribunal, seja
em virtude de não ter restado comprovado o efetivo prejuízo na ausência de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP
; (...). Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 148.036/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022)” (grifos meus).

Oportuno que se destaque o seguinte trecho extraído do inteiro teor desse julgado da Corte Superior:

“Transcrevo, no ponto, os fundamentos adotados pelo eg. Tribunal estadual:

A primeira
tese formulada
pela defesa, relacionada à
ausência de audiência para formalização do acordo, não merece amparo
. Nos termos do assinalado quando da apreciação do pedido liminar, de fato,
não há indicativos de que a audiência foi realizada
.

E a exigência de tal solenidade vem esculpida no art. 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, a saber: "para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade".

É bom destacar que,
sendo o ANPP um instituto que traz direitos ao acusado, afastando-o de responder a uma ação penal, a audiência serve para evitar que esses direitos sejam violados sem que o interessado possa expressar suas vontades
. O ato solene serviria como preservação da legitimidade do acordo, mais precisamente como maneira de evitar imoderado uso de medidas negociadas pelo órgão ministerial como condição de não processamento criminal.

Vale mencionar, também, que se trata de acordo realizado espontaneamente pelos pacientes, na presença de seus defensores, subscrito previamente
.

A audiência serve apenas para que o magistrado analise os termos do acordo e o homologue ou o rejeite.

(...).

Da análise do excerto colacionado,
verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar as alegações defensivas que não comportam qualquer censura por este Tribunal
,
seja em virtude de não ter restado comprovado o efetivo prejuízo na ausência de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP
. (...).

(...).

No caso, embora não se tenha notícias de que a audiência de homologação do ANPP ocorreu, consta que o acordo foi realizado espontaneamente entre as partes, com a presença do advogado dos recorrentes, tendo sido devidamente assinado por cada um dos recorrentes, individualmente, e posteriormente homologado pelo Juiz da causa.

Mesmo que a homologação não tenha ocorrido em audiência, verifica-se que o ANPP seguiu todas as fases legais, tendo sido proposto pelo Ministério Público e aceito pelos recorrentes, devidamente representados por seus defensores. Os ANPPs foram devidamente assinados pelas partes e enviados para a homologação do Juiz de Direito
.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado se os recorrentes, devidamente orientados por seus advogados, aceitaram espontaneamente o ANPP proposto pelo Ministério Público Estadual e o assinaram, remetendo à homologação judicial
” (grifos meus).

No caso versando, verifico que o Juízo de origem havia anteriormente dispensado a audiência em questão, mas ao verificar a ausência de outros requisitos, reputou válida a sua realização, tal como se afere nas decisões prolatadas:

“Conquanto esse Juízo tenha anteriormente acolhido pedido das partes de dispensa da audiência, adotar tal entendimento como regra indistinta importaria flexibilização de formalidade prevista em lei para salvaguardar das garantias dos acusados, o que não pode ser admitido.” (Id. 212300529).

“Por fim, quanto ao último argumento (necessidade de audiência), consigna-se que
a voluntariedade e liberalidade indicada pelo Ministério Público existente na pactuação só pode ser aferida mediante audiência específica e destinada para essa finalidade
, conforme disposição legal.

(...)
essa voluntariedade deve ser bem aferida porque envolve renúncia à direitos fundamentais, como a própria confissão de participação em determinados delitos e, embora indicado que houve renúncia ao direito em acordo, não há como verificar a voluntariedade nessa renúncia explicitada em acordo sem a própria audiência para esse fim
.” (Id. 212300533).

Por essa razão, entendo que na hipótese dos autos, a audiência se revela necessária, de modo que,
nesse ponto, também não assiste razão ao recorrente
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no sentido de dispensar a confissão formal do investigado
Moisés Júnior Silva
para fins de homologação do ANPP, devendo o Juízo
a quo
designar a audiência prevista no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, dando prosseguimento à análise da proposta, que deverá ser alterada no tocante à destinação do valor recolhido a título de fiança, obedecendo-se o art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixando, na referida solenidade, de exigir a confissão formal do investigado.

É como voto.

[1]
GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013. p. 141-142.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024